Tribunal: TJDFT
Processo: 0749766-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDOS JÁ ATENDIDOS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIÁVEL. PENA DE MULTA. REDUÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c § 4o, da Lei n. 11.343/06, com pena fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos. A defesa de um dos réus pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o art. 28 da LAD, bem como a fixação de regime inicial mais brando. Requereu ainda a substituição da pena já fixada, além da possibilidade de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para absolver o réu por ausência de autoria ou materialidade; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para uso pessoal; (iii) o cabimento de regime inicial mais brando; (iv) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (v) analisar se deve ser concedido o direito de recorrer em liberdade; (vi) avaliar a correção da pena de multa imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os pedidos de substituição da pena corporal, de fixação de regime inicial mais brando e do direito de recorrer em liberdade não merecem conhecimento, pois, deferidos na sentença, evidenciando a ausência de interesse recursal.
4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam demonstradas pelos elementos produzidos nas fases policial e judicial, evidenciando o envolvimento do réu e do corréu na traficância.
5. A narrativa dos policiais, corroborada por outros elementos probatórios e pela mídia constante nos autos, possui fé pública e revela que o réu atuava na captação de usuários e no repasse de drogas, não se sustentando a versão defensiva de uso pessoal.
6. É inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06, pois, além de inexistirem elementos que demonstrem o consumo pessoal, o próprio réu negou ser usuário de drogas.
7. A pena de multa foi fixada sem considerar a incidência do redutor do tráfico privilegiado. Impõe-se, de ofício, a redução proporcional para 166 (cento e sessenta) dias-multa, observando o princípio da individualização da pena e a proporcionalidade entre as sanções.

IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido.